Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos autores em face de decisão proferida nos autos n. 0729479-74.2023.8.07.0016, pelo Juízo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de cancelamento/suspensão do processo administrativo que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir ao agravante Valter (82 anos), vinculado ao veículo que teria sido transferido para a segunda Agravante (Mariana) em data anterior a da ocorrência das infrações. Argumentam os agravantes que, em janeiro de 2022, o primeiro requerente comprou um imóvel da segunda requerente entregando um veículo como parte do pagamento, mas a segunda requerente só fez a transferência administrativa do bem em novembro de 2023, o que fez com que as infrações administrativas praticadas pela segunda agravante fossem imputadas ao Sr. Valter. Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão a quo, de forma a deferir a liminar de suspensão do processo administrativo que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir ao senhor Valter. É o breve relato. Decido. Para a concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Na espécie, a parte agravante alega a urgência na concessão da tutela uma vez que o senhor Valter se encontra impedido de dirigir, devendo haver a imediata regularização da imputação das infrações de trânsito. No entanto, compulsando detidamente os autos principais, não é possível concluir, em sede de cognição sumária, pela regular tramitação dos processos administrativos de transferência e imputação de infrações, prazo de defesas, e atuação tempestiva da adquirente do veículo para fins de sanar administrativamente eventual irregularidade. Assim, verifico que é imprescindível a devida instrução do feito para análise da pretensão autoral. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações.